Tribunal: STJ
Processo: 0004739-82.2007.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091814 - SP(2025/0425082-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRIMALDI
INDUSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CECÍLIA LEMOS NOZIMA - SP254067
MARCELO FABBRI FAZIO GUIMARÃES BARBOSA - SP336327
AGRAVADO
: IEDA DE FARIA GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação dos arts. 921 do CPC e 206 do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em
cheques. O valor da causa foi fixado em R$ 6.201,81.
3. A sentença julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por prescrição
intercorrente e determinou o desbloqueio dos veículos e o arquivamento, sem
custas, despesas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e consignou a inércia do exequente,
afirmando que a mera constrição não sustenta a execução indefinidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a constrição realizada em 2018
interrompe a prescrição intercorrente à luz do
§ 4o-A, do CPC; (ii) saber
art. 921,
se a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, nos termos do
-A do CC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial, mediante acórdão
art. 206
paradigma que reconheceu interrupção da prescrição em caso de bloqueio Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a inércia do exequente e a eficácia da constrição para afastar a
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA55323892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c71c56d3-4fc2-425d-9d66-336ec4cf763b

7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sem
art. 1.029,
art. 255,
demonstração de similitude fática e divergência de interpretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a inércia do exequente e a eficácia da constrição.
2. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 921, § 4o-A, 924, V e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CC,
-A; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 206
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c71c56d3-4fc2-425d-9d66-336ec4cf763b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091814 - SP(2025/0425082-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRIMALDI
INDUSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CECÍLIA LEMOS NOZIMA - SP254067
MARCELO FABBRI FAZIO GUIMARÃES BARBOSA - SP336327
AGRAVADO
: IEDA DE FARIA GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
violação dos arts. 921 do CPC e 206 do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em
cheques. O valor da causa foi fixado em R$ 6.201,81.
3. A sentença julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por prescrição
intercorrente e determinou o desbloqueio dos veículos e o arquivamento, sem
custas, despesas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e consignou a inércia do exequente,
afirmando que a mera constrição não sustenta a execução indefinidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a constrição realizada em 2018
interrompe a prescrição intercorrente à luz do
§ 4o-A, do CPC; (ii) saber
art. 921,
se a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, nos termos do
-A do CC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial, mediante acórdão
art. 206
paradigma que reconheceu interrupção da prescrição em caso de bloqueio Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a inércia do exequente e a eficácia da constrição para afastar a
prescrição intercorrente.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sem
art. 1.029,
art. 255,
demonstração de similitude fática e divergência de interpretação.
Documento eletrônico VDA54030400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 06c48d27-758d-41d6-8e32-e4ba552b0def

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a inércia do exequente e a eficácia da constrição.
2. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 921, § 4o-A, 924, V e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CC,
-A; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 206
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GRIMALDI
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por falta de demonstração de violação dos
arts. 921 do Código de Processo Civil e 206 do Código Civil, por incidência da
Súmula n. 7 do STJ e por ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial,
diante da não realização do cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil (fls. 476-478).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 494.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 445):

APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção
do feito em razão da prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Alegação
de que a ação não foi paralisada por inércia, destacando a constrição de veículo em
2018 como impeditivo da prescrição. Descabimento. Execução ajuizada em
com a primeira diligência infrutífera em
marcando o início
31/01/2007,
12/06/2018,
da prescrição intercorrente. Exequente que não demonstrou interesse na efetivação
Documento eletrônico VDA54030400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 06c48d27-758d-41d6-8e32-e4ba552b0def

da penhora, resultando em arquivamento do processo e ausência de medidas para
transformar a penhora em satisfação do crédito. Sentença mantida nos termos do
RITJSP. Recurso improvido.
art. 252,

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 921 do Código de Processo Civil, à luz do § 4o-A, e ao 206-A do
Código Civil, porque a constrição sobre veículo realizada em 2018 teria
interrompido a prescrição intercorrente, que deve observar o mesmo prazo da
pretensão; assim, o acórdão recorrido teria negado vigência a tais dispositivos ao
reconhecer a prescrição apesar da constrição efetivada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a mera constrição não
seria suficiente para afastar a prescrição e que houve inércia da exequente,
divergiu do entendimento de de Tribunal estadual paradigma que, em caso de
bloqueio Renajud, reconheceu a interrupção da prescrição intercorrente (fls. 457-
459).
Requer o provimento do recurso para que se afaste a prescrição
intercorrente e se determine o prosseguimento da execução; requer ainda o
reconhecimento da divergência jurisprudencial e a reforma do acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 475.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a satisfação de crédito representado por cheques, com
pedidos de citação, penhora e expropriação de bens. O valor da causa foi fixado
em R$ 6.201,81 (fl. 5).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, com
resolução de mérito, por prescrição intercorrente, nos termos do
V, do
art. 924,
Documento eletrônico VDA54030400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 06c48d27-758d-41d6-8e32-e4ba552b0def

Código de Processo Civil, determinando o desbloqueio dos veículos penhorados e
o arquivamento, sem custas, despesas e honorários (fls. 409-415).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação, por entender caracterizada a prescrição intercorrente diante
da ausência de medidas úteis do exequente para transformar a penhora em
satisfação do crédito, e por consignar que a mera constrição não sustenta o feito
indefinidamente (fls. 444-447).
I - Arts. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil e 206-A do Código
Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o bloqueio/penhora
sobre veículo em 2018 configura constrição apta a interromper a prescrição
intercorrente, à luz do
§ 4o-A, do Código de Processo Civil, e que o
art. 921,
acórdão recorrido teria negado vigência também ao
-A do Código Civil.
art. 206
O acórdão recorrido concluiu que, apesar da penhora, o exequente
permaneceu inerte quanto às medidas necessárias à expropriação, resultando em
arquivamento e ausência de impulso útil; assentou que a mera penhora não
mantém a execução ativa indefinidamente e que, no caso, transcorreu prazo
superior ao previsto para a pretensão executiva, caracterizando a prescrição
intercorrente (fls. 444-447).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio jurisprudencial, ao sustentar que a
interrupção da prescrição intercorrente se deu com o
Renajud,
bloqueio/penhora
indicando acórdão paradigma do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que teria
decidido em sentido diverso (fls. 457-459).
Documento eletrônico VDA54030400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 06c48d27-758d-41d6-8e32-e4ba552b0def

O acórdão recorrido, como visto, reconheceu a prescrição a partir da
primeira diligência infrutífera e da ausência de medidas úteis para transformar a
penhora em satisfação do crédito, mantendo a sentença por seus fundamentos (fls.
444-447).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não
basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos
autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo
analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 06c48d27-758d-41d6-8e32-e4ba552b0def

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.091.814 / SP
Número Registro: 2025/0425082-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047398220078260224
224012007004739
47398220078260224
47398220078260224224012007004739
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : CECÍLIA LEMOS NOZIMA - SP254067
MARCELO FABBRI FAZIO GUIMARÃES BARBOSA - SP336327
AGRAVADO
: IEDA DE FARIA GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: 5393a087-00cd-4a01-9fb4-1d0b807472e8

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:52
Código de Controle do Documento: 5393a087-00cd-4a01-9fb4-1d0b807472e8